Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Agravante. Violência doméstica.
1 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, na delegacia e em juízo, corroboradas pelo depoimento dos pais e de psicóloga e amigas da vítima, não deixando dúvidas de que o réu tocou em suas partes íntimas, introduziu o pênis em sua boca e mostrou-lhe vídeos com conteúdo pornográfico, contra a sua vontade, para satisfazer a lascívia dele, são provas suficientes para condenação.
2 – A conduta de tocar região íntima da vítima, menor de 14 anos, por cima das roupas, contra a sua vontade, tipifica o crime de estupro de vulnerável. Mantém-se, contudo, a sentença que condenou o réu pelo crime de importunação sexual, se não houve recurso da acusação, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.
3 - Inexiste bis in idem em se reconhecer a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em conjunto com a causa de aumento do art. 226, II, do CP. Cometer o crime valendo-se da condição de ascendente da vítima - avô paterno - não equivale à circunstância de prevalecer-se de relações domésticas, que facilitou a prática dos abusos.
4 - Apelação não provida.